Tribunal: TJSP
Processo: 2009291-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO ALTERADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DA MEDIDAS EXECUTIVAS. MEDIDA QUE, NA ESPÉCIE, OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.